Tribunal: TCU
Processo: 024.069/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Ministério de Portos e Aeroportos, POR MEIO DO ACÓRDÃO 8187/2024-Primeira Câmara, NO ÂMBITO DO PROCESSO 019.356/2023-4

Inteiro teor:
Acórdão 2016/2025-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c a súmula TCU 145, determinar o apostilamento do Acórdão 1065/2025-TCU-1aCâmara (peça 33), para correção do erro material abaixo indicado no item "a", mantendo-se inalterados os demais termos do referido acórdão. Onde se lê: (...) "determinar cumpridas as determinações contidas no subitem 9.3 do Acórdão 1331/2022-TCU-Plenário ." (...). Leia-se: (...) "determinar cumpridas as determinações expedidas nos subitens 9.2.1 a 9.2.5 do Acórdão 8187/2024-TCU-Primeira Câmara , nos autos do TC Processo 019.356/2023-4 " (...). 1. Processo TC- Processo 024.069/2024-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.2. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.3. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.